Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Decisão monocrática da relatora. Indeferimento de gratuidade de justiça. Interposição de agravo de instrumento. Não cabimento. Erro grosseiro.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra decisão monocrática do relator que indeferiu gratuidade de justiça em apelação; e (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o agravo de instrumento interposto.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.021 do CPC prevê expressamente que contra decisão monocrática do relator cabe agravo interno dirigido ao órgão colegiado competente.
4. O art. 1.015 do CPC regula hipóteses de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no primeiro grau, não se aplicando a decisões de relator em recurso.
5. Inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, não havendo divergência jurisprudencial, legal ou doutrinária que justifique a fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, V; 1.021, §§4o e 5o; 932, III..
Jurisprudência relevante citada: